Tribunal: TJBA
Processo: 8016619-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016619-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANDRA DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. ANÁLISE PORMENORIZADA DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Sandra dos Santos de Jesus contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência dos embargos à execução em demanda fundada em contrato bancário.

II. Questão em discussão: Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos pontos suscitados pela embargante, apta a justificar a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos constituem mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões relativas à capitalização de juros, validade do título executivo e inexistência de abusividade, adotando fundamentação clara e coerente. A alegação de divergência entre a taxa de juros informada e a aplicada foi analisada sob o critério objetivo da Súmula 541 do STJ, não configurando omissão, mas inconformismo com a conclusão adotada. A análise da abusividade dos juros foi realizada à luz da inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras, nos termos da Súmula 596 do STF. Não há obrigação do julgador de se manifestar sobre todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos, inclusive quando opostos com finalidade de prequestionamento desacompanhada de efetiva omissão.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016619-11.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargante SANDRA DOS SANTOS DE JESUS e como Embargada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça